Tribunal: TJMT
Processo: 1002038-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002038-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), ELAINE MIRANDA DE SOUZA - CPF: 836.861.852-53 (AGRAVANTE), HERONIAS ROBERTO LINHARES DA SILVA - CPF: 010.159.361-99 (AGRAVANTE), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), THALYS LEONARDO ALVES - CPF: 048.544.821-17 (AGRAVADO), LUAN REINALDO ALVES - CPF: 035.765.031-02 (AGRAVADO), DIMAS FISCHER JOHNSTON - CPF: 556.862.571-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO ALTERNATIVO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
-NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR A CULPA - - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA –NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A tutela de urgência será indeferida quando não evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

É imprescindível a produção de provas consistentes da culpa e do nexo de causalidade para definir com precisão a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito e as perdas e danos, o que não pode ser feito em fase de cognição sumária, mas sim após o contraditório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002038-19.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Acidente de Trânsito c/c Lucros Cessantes, indeferiu a tutela de urgência em que os agravantes pleiteavam o pagamento, pelos agravados, de lucros cessantes na quantia de R$14.388,64 ou, alternativamente, os alimentos provisórios no valor de dois salários mínimos mensais para cada um, além da medicação e dos tratamentos necessários.

Os agravantes alegam que em 31-10-2021 foram vítimas de acidente de trânsito que os impossibilitou de retornarem ao trabalho pois “
a primeira agravante passou por três cirurgias, sendo uma delas com alto risco de vida, além de ficar hospitalizada por mais de 20 (vinte) dias na U.T.I afetando diretamente o seu estado físico”
.

Aduzem que ela (agravante) é autônoma, proprietária de microempresa de fotografia em que exerce sozinha todas as atividades, e ele (agravante) “
não tem condições de pagar a franquia do carro que se perdeu no acidente, tampouco, alugar outro veículo para retornar ao labor, uma vez que está em total dedicação e cuidados com a esposa que se encontra impossibilitada de exercer qualquer atividade bem com o amparo aos 3 (três) filhos menores”
.

Afirmam que apresentaram todos os documentos que comprovam a renda que auferem.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 117996494).

Contraminuta no id. 123028485
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na inicial da Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes

por Acidente de Trânsito
ocorrido em 31/10/2021, os agravantes buscaram o deferimento da tutela de urgência
para
que fosse determinado aos agravados o pagamento dos lucros cessantes no valor de R$14.388,64 ou, alternativamente, dos alimentos provisórios na quantia de dois salários mínimos mensais para cada um, além da medicação e dos tratamentos necessários.
No entanto, a medida foi indeferida pelo juízo de origem nos seguintes termos:

[...]

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No direito anterior, a antecipação da tutela estava condicionada à existência de “prova inequívoca” capaz de convencer o juiz a respeito da “verossimilhança” da alegação.

Contudo o legislador resolveu, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato).

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.

Logo, a antecipação dos efeitos da tutela vem prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil/2015:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Conforme demonstrado, a tutela de urgência será concedida quando houver cumulação de todos os seus requisitos, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano.

No caso dos autos, valendo­-me de cognição sumária, entendo que não se encontram preenchidos todos os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência pretendida.

Isso porque, apesar de ser plausível a narrativa inicial que o veículo de propriedade do requerido
LUAN REINALDO ALVES
e conduzido pelo requerido
THALYS LEONARDO ALVES
entrou na faixa do sentido decrescente e colidiu frontalmente com o veículo dos autores, conforme o boletim de acidente de trânsito realizado pela PRF, não restou demonstrada a impossibilidade dos autores exercer atividade laborativo.

O atestado cirúrgico (Id. 72909575) e atestado médico (Id. 72909584) em relação a autora
ELAINE MIRANDA DE SOUSA
acerca da necessidade permanecer por 60 (sessenta) dias em repouso, não são suficientes para demonstram a gravidade das lesões, que impossibilitem aferimento de renda por ela ou de que era a única a aferir renda no âmbito familiar, notadamente, que ação é movida pelo casal, inexistindo, documento hábil para comprovação da renda auferida antes do acidente.

Outrossim, importante ressaltar, a ausência de laudo e atestado médico juntados na inicial em relação ao autor
HERONIAS ROBERTO LINHARES DA SILVA
, bem como que a alegação de que o veículo seria seu único meio de transporte para exercer trabalho, o aludido veículo era alugado, conforme ressai da exordial, de modo que não subsiste alegada impossibilidade de aferir renda.

Assim, o perigo de dano não é inconteste. Deste modo, estando presente a probabilidade do direito da parte requerente e ausente o perigo de dano quanto à tutela antecipada pleiteada, à medida que se impõe é o seu indeferimento.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.

[...]

(id. 117599961, pág. 29).

Os agravantes apontam
culpa exclusiva do agravado (Luan) pois teria ingressado em alta velocidade e de forma desgovernada na pista em que trafegavam, e com isso colidiu de modo frontal com o automóvel em que estavam.

Afirmam que o acidente os impossibilitou de retornarem ao trabalho, já que a agravante teve de se submeter a três cirurgias, uma delas de alto risco e ficou hospitalizada por mais de 20 dias na UTI, o que afetou diretamente seu estado físico geral.

Acrescentam que ela é autônoma, proprietária de microempresa de fotografia onde exerce sozinha todas as atividades, e ele “
não tem condições de pagar a franquia do carro que se perdeu no acidente, tampouco, alugar outro veículo para retornar ao labor, uma vez que está em total dedicação e cuidados com a esposa que se encontra impossibilitada de exercer qualquer atividade bem com o amparo aos 3 (três) filhos menores”
.

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(
artigo 300 do Código de Processo Civil).

Quanto aos lucros cessantes e às despesas com
medicamentos, tratamentos e sessões de fisioterapia, não está demonstrada a existência do
periculum in mora
para justificar a concessão da liminar. Assim, é indispensável a instrução probatória.

No que concerne à pensão,
os documentos juntados aos autos não atestam de maneira concludente a importância que o casal ganha por mês. Aliás, o extrato que anexaram revela intensa movimentação bancária, bem como o recebimento e envio de pequenos valores via PIX.

Ademais, é imprescindível a produção de provas consistentes da culpa e do nexo de causalidade para definir com precisão a responsabilidade civil, o que não pode ser feito em fase de cognição sumária, mas sim após o contraditório.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS. ACIDENTE QUE VITIMOU FATALMENTE O GENITOR DA AGRAVANTE, ARRIMO DE FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRADA A EVIDÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO OU A URGÊNCIA DA MEDIDA. AUSENTE OS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA POSTULADA. ARTS. 294 E 300, AMBOS DO CPC. DECISÃO MANTIDA. UNÂNIME. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
(Agravo de Instrumento n. 70073020463, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Desa. Katia Elenise Oliveira da Silva, julgado em 07/06/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO RATIFICADA. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO. Tendo presente que o feito está em seu nascedouro, ainda sem a devida dilação probatória, seria prematura a reversão do entendimento questionado. Por mais que não se ignore o sofrimento vivenciado pelos agravantes, não há nos autos, por ora, dados que confortem com necessária certeza a responsabilização exclusiva dos agravados. AGRAVO IMPROVIDO.
(Agravo de Instrumento n. 70080650260, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Des. Guinther Spode, julgado em 17-03-2019).

Vale ressaltar que os agravantes não sofrerão dano irreparável, e o julgador pode a qualquer tempo reavaliar a situação, com base em novo conjunto probatório (art. 296 do CPC/15).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022